Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710675-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSENIRA SILVA OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO ALVES SOUSA, MARIA JOSE DE SOUSA, MARINES TEIXEIRA COSTA, ENILDA TEIXEIRA COSTA, CILENE MARIA DA SILVA CARDOSO, TEOFILO DE SOUZA NEVES, JUDIVAN LOPES DOS SANTOS, ANTONIO CLAUDIO FERREIRA DA SILVA, MANOEL MESSIAS PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de apelação interposta pelos exequentes contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a prescrição do título e julgou extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC. Os exequentes opuseram embargos de declaração (ID 62346289), os quais foram rejeitados (ID 62346299). Requerem: 1) a concessão da gratuidade de justiça; 2) seja afastada a prescrição admitindo-se o cumprimento de sentença; 3) “Subsidiariamente, (...) a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo do Resp. no 1.301.935/DF”; 4) a fixação dos honorários por equidade. Contrarrazões (ID 62346319). É o relatório. DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA De início, defiro aos autores os benefícios da gratuidade de justiça, a partir da data da interposição do apelo, à mingua de elementos nestes autos que elidam a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência. DA SUSPENSÃO DO PROCESSO Os autores alegam, em síntese, que: 1) “estão preenchidos todos os requisitos a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ”; 2) “o EREsp no 1.301.935/DF, que trata sobre o assunto [não aplicabilidade do tema no 880 no referido caso], se encontra em tramitação, não tendo sido objeto de trânsito em julgado, haja vista a pendencia de julgamento de Agravo Interno em Embargos de Divergência”. A questão tratada no Tema 880/STJ é o prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público. Analisando os autos, verifico que o REsp no 1.301.935/DF teve origem no mesmo título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença. Deste modo, a decisão a ser proferida naqueles autos a respeito da aplicação ou não do Tema 880/STJ repercute no exame da prescrição no presente feito e, portanto, constitui prejudicialidade externa apta a autorizar a suspensão do processo. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o trânsito em julgado do REsp 1.301.935/DF. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator